Tribunal: TJBA
Processo: 8186165-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186165-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO NUNES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, VALDENIR BRITO GUIMARAES, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, VALDENIR BRITO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. BENEFÍCIO MANTIDO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a instituição bancária em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais.

2. Também se insurge o consumidor em face da mesma sentença, porquanto entende devida a majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

3. Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se (i) o benefício da gratuidade da justiça deve ser revogado; se (ii) a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples; se (iii) ocorreram danos morais; e se (iv) o quantum indenizatório deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira sua alegação de insuficiência. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, sendo certo que a alegação genérica nesse sentido não é capaz de afastar a presunção legal.

4. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O dano moral, nesse caso, é in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso.

6. O valor de R$8.000,00 (oito mil reais), fixado na sentença para indenização por danos morais, atende aos parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, sendo incabível se falar em alteração – seja em majoração, seja em redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8186165-35.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO NUNES SANTOS e outros e como apelada BANCO C6 S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento a ambos os recursos,
nos termos do voto do relator.